Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703720-67.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES SCHMIDT APELADO: RAFAELA MIRANDA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PEDRO HENRIQUE BORGES SCHMIDT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento proposta por RAFAELA MIRANDA OLIVEIRA contra o apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial “para condenar o réu a ressarcir a autora dos custos havidos com a substituição do motor do veículo Ssangyong Konrado A AT, 2011/2012, placa OMJ7643, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, e a indenizar o prejuízo havido com a remoção do automóvel, em R$ 600,00 (seiscentos reais)” (ID 36919911). Trata-se, na origem, de ação de indenização por perdas e danos ajuizada em decorrência de problemas mecânicos existentes no veículo objeto de compra e venda pelas partes. Em suas razões, o réu sustenta não ter qualquer responsabilidade porque também desconhecia o problema apresentado pelo veículo (ID 36919915). Pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Caso não seja este o entendimento, requer seja considerada a culpa recíproca, a fim de que o valor a ser indenizado seja reduzido. Preparo recolhido (ID 36919916/36919917). Contrarrazões apresentadas (ID 36919923). Nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, ao apelante para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do apelo e de inovação recursal suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator